Tribunal: TJDFT
Processo: 0715822-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SérgioRocha Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0715822-52.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO FERNANDO MOURA DE SA APELADO: LIBERTY SEGUROS S/A D E C I S Ã O DEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA Em petição (ID 14661387), o autor/apelante requer a concessão da gratuidade de justiça, sob o fundamento da sua condição de inadimplência, demonstrada por meio do comprovante de inscrição em cadastro de inadimplentes de ID 14661388. Com razão. Conforme o art. 98 do CPC/2015: “(...) Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...)” (grifei) No caso, o autor/apelante comprova estar inscrito em cadastro de inadimplentes em razão de dívida de cartão de crédito no valor de R$ 8.973,11 (ID 14661388) e demonstra que foi dispensado do quadro de pessoal da Caixa Seguradora, tendo dado entrada em pedido de Seguro Desemprego (IDs 16576208 e 16578461). Além disso, não há elementos suficientes para afastar a presunção juris tantum da declaração de hipossuficiência. Assim, reputo presentes os requisitos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Ante o exposto, defiro o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita ao autor/apelante, Paulo Fernando Moura de Sá. Reinclua-se em pauta. P.I. SERGIO ROCHA Desembargador Relator